Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.
2. Se na hipótese foram adquiridas por meio da empresa Edestinos somente passagens aéreas, há de se reconhecer a ausência de responsabilidade da operadora de turismo para a demanda que busca o reembolso em razão da dificuldade do uso do crédito concedido pela companhia aérea após o cancelamento do voo em virtude da pandemia COVID-19, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.